Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701900-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA ALVES COSTA AGRAVADO: JORGE TEMER MERHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA ALVES COSTA, em face da decisão que deferiu a produção de prova pericial requerida pelo réu, para elucidar os fatos narrados na inicial e apurar eventual responsabilidade de JORGE TEMER MERHI, bem como a existência de danos morais e materiais. Em suas razões recursais, a agravante alega que a produção de prova pericial lhe é prejudicial do ponto de vista psicológico, pois a faz reviver todo trauma causado pelo erro médico. Afirma que o laudo do IML atesta de forma clara o vínculo entre o procedimento cirúrgico e o diagnóstico de pneumotórax volumoso. Esclarece que o agravado teve conhecimento das imagens, e da tomografia computadorizada de tórax na data em que o exame foi realizado. Argumenta que ao laudo do IML é conferida fé pública, o que é amplamente reconhecido pela jurisprudência, dispensando a necessidade de novas provas. Entende que a concessão da perícia configura abuso processual, violando a dignidade da pessoa humana. Defende que o requerimento de perícia judicial, neste caso, foi solicitado para que o réu ludibriasse o juízo de 1o grau. Adverte que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está configurado, por ter sido deferida a perícia judicial, o que pode postergar ainda mais o processo. A probabilidade do direito encontra respaldo no fato de que o laudo do IML é suficiente para a comprovação do pneumotórax volumoso causado pelo erro médico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por estarem presentes os requisitos. No mérito, pugna pela reforma da decisão . Preparo recolhido (ID 62524854). É o relatório do necessário. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão saneadora delimitou como ponto controvertido a responsabilidade do réu pelos fatos narrados na petição inicial, e a existência de danos morais e materiais. A prova pericial foi deferida com o objetivo de elucidar a controvérsia, em consonância com o art. 370 do Código de Processo Civil : “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Portanto a produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, como destinatário final, deve indeferir as inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia. Além disso, o art. 369 do CPC estabelece que as partes têm direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos. Nesse caso, embora a agravante alegue sofrimento psicológico, a parte adversa possui o direito de produzir provas, e em última análise, se busca através das provas a comprovação da verdade dos fatos, fundamento primordial para a decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 7 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital